Tribunal: TJDFT
Processo: 0723835-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXAS CONVENCIONADAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CIVIL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na primeira instância, nem apreciada pelo juízo de origem, ensejando o reconhecimento da preclusão, que alcança também as matérias de ordem pública. 1.1. Eventual apreciação pela instância revisora, de matéria não deduzida no Juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida.
2. Em conformidade com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, somente sendo admitida a juntada posterior se comprovada a impossibilidade de apresentá-lo no momento oportuno. 2.1. A despeito de ter o apelante colacionado, no bojo das razões recursais, cópia de uma ficha cadastral que teria sido assinada pela consumidora, não restou comprovada a impossibilidade de apresentá-la no momento oportuno, motivo pelo qual tal documento não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa.
3. O banco apelante admitiu que não trouxe aos autos o contrato originário com as taxas de juros e as condições pactuadas entre as partes, não se desincumbindo do ônus probatório de fazer prova da legitimidade das cobranças e, por conseguinte, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora. 3.1. Se não há prova contundente da existência do contrato com o decorrente uso do cartão de crédito, ou, ainda, que a consumidora tenha efetivamente sido informada das taxas e das condições convencionadas, torna-se patente o ato ilícito praticado pela parte requerida, autorizativa da declaração da inexistência de relação jurídica e da restituição em dobro dos valores cobrados.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.